Tribunal: CARF
Processo: 11080.725800/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725800/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.018 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
GEHYSA GUIMARÃES ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO
DE
RENDA
DA
PESSOA
FÍSICA.
IRPF.
CRÉDITO
EDUCATIVO. INDEDUTIBILIDADE.
O crédito educativo caracteriza-se como empréstimo oneroso, com ônus e
encargos próprios desses contratos. O valor pago à instituição de ensino, ainda
que com recursos do crédito educativo, pode ser deduzido como despesa com
instrução, observado os limites previstos na legislação, no ano do efetivo
pagamento à instituição de ensino. Já o valor pago referente ao empréstimo não
pode ser deduzido como despesa com instrução.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto,
Wilderson
Botto,
Ricardo
Chiavegatto
de
Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725800/2012-52
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.018 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725800/2012-52

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 100 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 90 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 6 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesas de Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 6/11, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF, correspondente ao ano-calendário de 2008, para exigência
de imposto suplementar no valor de R$1.278,54, acrescido de multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme a descrição dos fatos a autoridade fiscalizadora apurou dedução indevida:
- de despesas com instrução, no valor de R$2.562,47, referente à Fundação Aplub de
crédito educativo, porque despesas com crédito educativo não são dedutíveis por falta
de previsão legal;
- de despesas médicas, no valor de R$2.086,74, referente ao Instituto de Previdência do
Estado do Rio Grande do Sul. Foram admitidas as despesas do próprio declarante. Não
são dedutíveis despesas de pessoas não incluídas como dependentes na declaração ou
não admitidas pela legislação tributária. Foi glosado o valor relativo a Jerônimo
Guimarães do Canto Alves, não informado como dependente na declaração.
Na impugnação de fl. 2 a contribuinte alega que:
- quanto às despesas com instrução glosadas, a fundamentação legal apontada na
notificação de lançamento decorre de interpretação legal equivocada, pois a despesa
com educação é dedutível do imposto de renda. A impugnante cursou na PUC-
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, o curso de Doutorado (fls.
13/18). No entanto, face à sua impossibilidade financeira de pagar integralmente as
prestações do referido curso buscou junto à Fundação Aplub de Crédito educativo, o
financiamento de parte do curso (50%). Portanto a despesa é diretamente relacionada
com gastos de educação da impugnante, passível de integral dedução do imposto de
renda.
- quanto à despesa glosada, referente a pagamento ao IPERGS de pessoa não incluída
como dependente, o lançamento não deve prosperar, pois a impugnante incluiu em sua
declaração de renda gastos junto ao IPERGS com seu filho Jerônimo Guimarães do
Canto Alves, e por desconhecimento da legislação não o incluiu como dependente na
sua declaração de imposto de renda pelo fato do mesmo estar completando em janeiro
de 2008, 25 anos;
- a impugnante tem direito de incluir o seu filho como dependente no ano de 2008, fato
que, por si só, já lhe abre o direito de incluir o valor relativo ao dependente. Anexa
documentos, que comprovam as referidas despesas com seu filho.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.018 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725800/2012-52

LANÇAMENTO NOTIFICADO. NOVAS DEDUÇÕES.
Após notificação do lançamento não se admitem novas deduções.
DEDUÇÃO NÃO COMPROVADA.
É cabível a glosa de dedução não comprovada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/05/2017 (e-fls. 97), o sujeito
passivo interpôs, em 19/05/2017 (e-fls. 100), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios e apontando a Decisão guerreada
como contraditória.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Dedução Indevida com Despesas de Instrução no valor de
R$2.562,47 e de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$2.086,74.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto.
A impugnação apresentada é tempestiva e atende a todos os requisitos de
admissibilidade, por isso, dela tomo conhecimento.
A impugnante pretende deduzir as despesas referentes a crédito educativo como
despesas com instrução, por entender que elas estão diretamente relacionadas com os
seus gastos com o curso de doutorado. Conforme já mencionado na notificação de
lançamento tais despesas não podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual do
imposto de renda por falta de previsão legal.
Note-se que o crédito educativo caracteriza-se como um empréstimo oneroso, com ônus
e encargos próprios desses contratos. O valor pago à instituição de ensino, ainda que
com recursos do crédito educativo, pode ser deduzido como despesa com instrução, no
ano efetivo do pagamento dessa despesa. No caso presente, a contribuinte cursou o
doutorado em educação entre os anos de 2004 e 2006, quando poderia deduzir as
despesas eventualmente pagas pelo crédito educativo. A autuação se refere ao ano-
calendário 2008, e os valores que a contribuinte pretende deduzir são referentes ao
pagamento do empréstimo, o que não é possível. Mantém-se assim a glosa.
Quanto à alegação da impugnante de que tem direito de incluir o seu filho Jerônimo
Guimarães do Canto Alves como dependente no ano de 2008, e consequentemente
deduzir as despesas médicas a ele relativas, não lhe assiste razão.
De acordo com o art. 147, §1o, do Código Tributário, somente se admite a alteração da
declaração com o objetivo de excluir tributo regularmente notificado quando
comprovado o erro cometido e antes da notificação do lançamento. A declaração de
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.018 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725800/2012-52

deduções é faculdade a ser exercida no momento oportuno, ou seja, antes da
notificação do lançamento. A ausência de determinada dedução não se caracteriza
como erro, pois se trata apenas do não exercício de uma faculdade. A alteração
intempestiva não transfere à Administração o ônus de investigar se a dedução é ou não
permitida ou se há decorrências agravantes, tais como, no caso dos dependentes, se
receberam rendimentos próprios, se foram declarados por outro contribuinte ou se
apresentaram declaração em seu nome. Mantém-se, portanto, a glosa.
Dessa forma, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
impugnado.
...
Não há contradição na Decisão de Primeira Instância quanto à indedutibilidade do
crédito educativo na espécie, pela pura falta de previsão legal. O crédito educativo (Programa de
Financiamento Estudantil – FIES, por exemplo) caracteriza-se como empréstimo oneroso, com
ônus e encargos próprios desses contratos. O valor pago à instituição de ensino, ainda que com
recursos do crédito educativo, pode ser deduzido como despesa com instrução, observado os
limites previstos na legislação, no ano do efetivo pagamento à instituição de ensino. Já o valor
pago referente ao empréstimo não pode ser deduzido como despesa com instrução.
E como muito bem exposto pelo Acórdão guerreado, “No caso presente, a
contribuinte cursou o doutorado em educação entre os anos de 2004 e 2006, quando poderia
deduzir as despesas eventualmente pagas pelo crédito educativo. A autuação se refere ao ano-
calendário 2008, e os valores que a contribuinte pretende deduzir são referentes ao pagamento
do empréstimo, o que não é possível.” (ora grifado). Sem razão a contribuinte portanto neste
quesito.
Melhor sorte não lhe assiste ao pretender a retificação de sua Declaração de
Ajuste Anual – DAA para inclusão de seu filho como dependente, a fim de corrigir erro de fato
ocorrido. Mas aponte-se como impertinente a aceitação da DAA Retificadora após inicio do
procedimento fiscal, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da
Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.018 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725800/2012-52

Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 113
DF CARF MF
Original